Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO N. 1000091-61.2021.811.0000
RECLAMANTE: MAGNOLIA MOURA DA SILVA
RECLAMADA: TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADA: BANCO DO BRASIL SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL – ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE - FEITO EXTINTO.
Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, a Reclamação deve ser extinta, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.
Relatório
Reclamação contra decisão da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que não admitiu o Recurso Inominado interposto pela reclamante por inadequação da via eleita.
A Reclamante argumenta que houve equívoco na análise do Recurso, já que se pretendia discutir a sentença proferida nos autos e não decisão interlocutória.
Afirma que a decisão impede a reclamante de rever os seus argumentos em relação à coisa julgada e preclusão e fere entendimento consolidado da jurisprudência do STJ.
Afirma estarem presentes os requisitos de admissibilidade da Reclamação, uma vez que, “hodiernamente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido excepcionalmente, a Reclamação em face de decisões teratologias e/ou aberrantes” e “a possibilidade de ajuizamento de reclamação, objetivando adequar as decisões proferidas pelas Turmas Recusais dos Juizados Estaduais à súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, vem sendo acatada por essa Corte Superior (...)”
Pede a suspensão do feito principal até o desfecho destes autos e a concessão da justiça gratuita.
Instada a se manifestar acerca da incapacidade financeira alegada, a reclamante informou que é servidora pública aposentada, apresentou documentos que comprovam despesas mensais e cópia dos autos de origem (Processo no 0055437-31.2009.811.0001) no qual foi deferido o benefício.
É o relatório.
O art. 988 do CPC preceitua:
"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
[...]
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
[...]".
A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre acórdão de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no art. 1o enuncia:
"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes" (sem destaques no original).
Logo, tanto o art. 988 do CPC como a Resolução n. 3/2016 do STJ são claros quanto à apresentação de Reclamação apenas e tão somente nas hipóteses ali descritas, quais sejam, quando a decisão proferida pela Turma Recursal divergir de jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia e em Súmulas editadas pela respectiva Corte Superior, e, ainda, para garantir a observância de Súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
No caso concreto, não há comprovação e nem mesmo alegação de discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional, consoante art. 988 do CPC.
Aliás, o reclamante não apontou sequer um precedente violado que se enquadre nas exigências do CPC, ao contrário, limitou-se a dizer que os requisitos estariam preenchidos porque a decisão seria teratológica.
Além disso, na própria petição fica clara a utilização desta via como sucedâneo recursal já que argumenta que “não existindo previsão legal para recurso em face de decisões de última instância em sede de Juizados Especiais, se mantida a decisão acima destacada, a parte autora, ora reclamante, ficará envolta em um círculo vicioso, rediscutindo a matéria ad infinitum”.
Esta Seção de Direito Privado tem reiteradamente decidido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não satisfaz as condições autorizadoras trazidas nos dispositivos legais acima mencionados.
Vale ressaltar que as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser apreciadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de valorização do Direito Jurisprudencial.
Assim, ausentes as exigências ali expostas, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal.
A propósito, do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL - RECLAMAÇÃO - UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PLEITO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL - INDEFERIMENTO - ART. 34, XVIII, DO RISTJ." (Reclamação n. 34.538-MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática de 12-9-2017).
Posto isso, ante o não preenchimento dos critérios elencados no artigo 988 do CPC, julgo extinto o feito.
Tendo em vista a demonstração da incapacidade financeira, bem como do deferimento do benefício da justiça gratuita nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deixo de condenar a reclamante em custas e despesas processuais.
Intimem-se.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator